Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-66.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004565-66.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MARIA JANETE DA CRUZ - CPF: 018.686.729-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.313/STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por particular em face do Município de Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso, com pedido de realização de cateterismo cardíaco. Comprovada a efetivação do procedimento, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar cumprida a obrigação, condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313/STJ; e (ii) se a condenação ao pagamento da verba honorária deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, conforme interpretação do Tema 793/STF e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas relativas ao fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

4. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, conforme fixado no Tema 793/STF, não sendo possível excluir qualquer dos demandados da obrigação de suportar os ônus da sucumbência, ainda que a obrigação principal seja direcionada a um deles.
5. A aplicação do princípio da causalidade deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade, sendo incabível a exclusão do Município da condenação sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:

“1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313/STJ.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos alcança também os encargos processuais, incluindo os honorários advocatícios, conforme estabelecido pelo Tema 793/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, declarou totalmente satisfeita pela parte Ré, bem como condenou ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o procedimento médico solicitado é de média e alta complexidade, cuja responsabilidade pelo custeio e execução compete ao Estado de Mato Grosso, segundo a divisão de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde.

Argumenta que, à luz do princípio da causalidade e do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE), o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado, razão pela qual os honorários de sucumbência deveriam ser suportados exclusivamente pelo ente estadual. Subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do reduzido grau de atuação processual e da natureza meramente solidária de sua participação no feito.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de representante da parte autora, apresentou contrarrazões, aduzindo que os honorários advocatícios constituem verba de destinação específica ao Fundo Estadual de Apoio à Defensoria Pública (FUNADEP), conforme dispõe a Lei Complementar Estadual nº 146/2003, sendo, portanto, indevida qualquer exclusão ou compensação. Sustenta, ainda, que o Tema 793 não alcança a questão dos honorários, e que a fixação de honorários por equidade somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC, inexistentes no caso concreto (id.

239289690).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, deferiu o pedido de assistência judiciária, bem como determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 239793671).

Com o julgamento do referido IRDR, os autos foram levados à conclusão (id. 317131396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Município de Lucas do Rio Verde insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, bem como condenar ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Denota-se dos autos que
Maria Janete da Cruz Fonseca ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso buscando a realização de cateterismo cardíaco e “quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários” à sua saúde .

Houve parecer do NAT e deferimento de tutela de urgência; posteriormente, a autora informou a realização do exame .

O Juiz singular ao analisar os pedidos, rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva suscitadas pelos réus, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e declarar cumprida a obrigação referente à realização do procedimento médico requerido, já efetivado pela parte autora.

Contra a sentença o Município de Lucas do Rio Verde, apelou pede direcionamento do cumprimento “primariamente ao Estado” (Tema 793/STF) e que, pelo princípio da causalidade e o Tema 793/STF, os honorários devem recair somente sobre o ente estadual e, subsidiariamente, devem ser arbitrados por equidade.

Inicialmente
, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
,
sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à tese do Município de Lucas do Rio Verde, com vistas a imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, penso não merecer acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, não há falar em reforma da decisão para redirecionar o ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Município de
Lucas do Rio Verde
.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município, apenas, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025